Tribunal: TJES
Processo: 5000848-17.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000848-17.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NEYBLASCO CRUZ DE SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. TEMA 1.037/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de imposto de renda nos proventos do autor, sob alegação de ser portador de moléstia grave.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, pode ser aplicada a servidor público ativo portador de doença grave.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício fiscal previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, restringe-se a proventos de aposentadoria ou reforma, não se aplicando a servidores em atividade.

4. O STJ, ao julgar o Tema 1.037, firmou a tese de que a isenção não se aplica a rendimentos de portador de moléstia grave que esteja no exercício de atividade laboral.

5. O agravado não comprovou ser aposentado, constando nos autos contracheque que confirma sua condição de servidor ativo, o que inviabiliza a isenção pleiteada.

6. Ausência de probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, é restrita a proventos de aposentadoria ou reforma, não se aplicando a servidores em atividade, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.037.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.836.091/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1.037).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5000848-17.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: NEYBLASCO CRUZ DE SA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. TEMA 1.037/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de imposto de renda nos proventos do autor, sob alegação de ser portador de moléstia grave.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, pode ser aplicada a servidor público ativo portador de doença grave.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício fiscal previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, restringe-se a proventos de aposentadoria ou reforma, não se aplicando a servidores em atividade.

4. O STJ, ao julgar o Tema 1.037, firmou a tese de que a isenção não se aplica a rendimentos de portador de moléstia grave que esteja no exercício de atividade laboral.

5. O agravado não comprovou ser aposentado, constando nos autos contracheque que confirma sua condição de servidor ativo, o que inviabiliza a isenção pleiteada.

6. Ausência de probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, é restrita a proventos de aposentadoria ou reforma, não se aplicando a servidores em atividade, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.037.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.836.091/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1.037).

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 5002285-36.2024.8.08.0002, em trâmite na 2ª Vara de Alegre, ajuizada por
NEYBLASCO CRUZ DE SA
, deferiu o pedido liminar, para determinar que o agravante e o Estado do Espírito Santo (corréu)
“(...) suspendam, imediatamente, os descontos de Imposto de Renda dos proventos recebidos pelo autor, até ulterior decisão judicial (...)”
- decisão proferida ao ID 53323516 dos autos de origem.

Em suas razões, a parte agravante aduz, brevemente, que a decisão interlocutória foi proferida em inobservância à premissa básica à concessão da isenção de imposto de renda, qual seja, a qualidade de servidor inativo, que não restou comprovada pela documentação apresentada. Afirma que, no presente caso, o agravado, Sr. Neyblasco, é policial militar do serviço ativo, razão pela qual não pode ser beneficiado pela previsão do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88. Assevera que a norma citada é exceção à regra de tributação geral comum, instituindo casos de imunidade e isenção, e, nesse sentido, faz-se imperiosa a aplicação literal do art. 111 do CTN, não cabendo o uso de analogia ou equidade de forma a abarcar situações não contempladas na legislação.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende a reforma da decisão recorrida.

Decisão ao ID 11239775, deferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão de origem, até o pronunciamento definitivo desta Turma Recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de primeira instância, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 5002285-36.2024.8.08.0002, em trâmite na 2ª Vara de Alegre, cujo teor deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora/agravada, consistente na suspensão imediata dos descontos de imposto de renda do contracheque do autor. Após oportunizado o contraditório, a conclusão foi renovada para elaboração do voto.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento
merece provimento
. Explico.

Infere-se dos autos que o autor/agravado é portador de doença renal crônica, CID N18.0 / Z94.0, desde 15/09/2020 e, diante do aludido diagnóstico, requereu a isenção do imposto de renda nos termos previstos pela Lei n. 7.713/88, o que foi deferido liminarmente pelo juízo de origem.

Ocorre que, de acordo com os documentos apresentados, o autor/agravado é servidor
ativo
do quadro da polícia militar, o que obsta a aplicação do benefício, restrita aos servidores inativos.

Na verdade, a dicção do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, é clara ao dispor que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV -
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

No caso dos autos, conforme já exposto na decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo (ID 11239775), a redação do dispositivo limita a isenção aos
"proventos de aposentadoria ou reforma"
, o que, ao menos nesta fase perfunctória exclui o agravado do rol de beneficiários da isenção, visto que, aparentemente, não é servidor aposentado, conforme documentação apresentada junto à petição inicial, em especial, o contracheque de ID 53195760 dos autos de origem.

A fim de extirpar qualquer dúvida sobre o alcance do inciso XIV do referido art. 6º, o STJ, quando do julgamento de seu Tema 1.037, fixou a seguinte tese:
“Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”
- Recursos Especiais ns 1.814.919/DF e 1.836.091/PI
.

Com tais considerações, reforço que, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se verifica probabilidade de direito. A concessão da tutela de urgência se revela, nesse sentido, descabida, sem prejuízo de que, em cognição exauriente, chegue-se a conclusão que beneficia o agravado.

DISPOSITIVO

Do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão ora agravada e, via de consequência, indeferir a tutela de urgência pretendida pelo autor na origem.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)